Tribunal: TJDFT
Processo: 0011935-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011935-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 34129197, o SINDIRETA foi intimado para requerer o que fosse de direito, tendo em vista a não quitação da RPV de ID: 29448013 (honorários sucumbenciais). No ID: 34684215, o SINDIRETA, requereu, com fundamento no art. 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito, via BACEN/JUD. Antes de deferir o sequestro de valores, concedo ao DF o derradeiro prazo para comprovar o pagamento do requisitório. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador